Tribunal: TJMT
Processo: 1029245-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029245-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCOS COSTA ARRUDA JUNIOR - CPF: 417.907.498-24 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PIZZI - CNPJ: 11.862.338/0001-79 (AGRAVANTE), ANALIDIA CATTANI PIZZI - CPF: 987.539.249-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI nº 1029245-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANALIDIA CATTANI PIZZ, JOAO CARLOS PIZZI e JOAO CARLOS PIZZI-ME

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR

CONCEDIDA - ALEGAÇÃO DE CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE - INEXISTÊNCIA - CONTRATOS DISTINTOS - MERA INDICAÇÃO DO MESMO BEM COMO GARANTIA EM PROCESSOS DIVERSOS - INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR CONEXÃO - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de conexão entre a Ação de Busca e Apreensão e outros processos, e deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária.

2. Os agravantes sustentam a existência de conexão por prejudicialidade entre a Ação de Busca e Apreensão, os Embargos à Execução em trâmite na 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT e a Ação de Conhecimento em trâmite na Vara Única de Querência/MT.

3. Alegam que o mesmo bem objeto da alienação fiduciária foi indicado como garantia no processo de Execução, e que na Ação de Conhecimento está sendo discutida a legalidade das cláusulas da Cédula de Crédito, inclusive a cláusula de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe conexão por prejudicialidade entre a Ação de Busca e Apreensão e os demais processos mencionados pelos agravantes; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

5. A mera indicação do mesmo bem como garantia em processos distintos não configura, por si só, conexão entre as ações, especialmente quando os contratos discutidos são diversos.

6. A ação de Conhecimento tem como causa de pedir a alegada abusividade das cláusulas contratuais e, como pedido, a revisão de seus termos, enquanto a causa de pedir da Ação de Busca e Apreensão é a inadimplência do devedor, e seu pedido é de consolidação da propriedade do bem objeto de alienação fiduciária.

8. Inexiste conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato, tratando-se de processos independentes e autônomos, conforme estabelece o art. 3º, §8º, do Decreto-lei 911/69.

9. Os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão estão preenchidos, pois o bem foi alienado fiduciariamente em favor do requerente e a mora foi devidamente comprovada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A mera indicação do mesmo bem como garantia em processos distintos não configura, por si só, conexão entre as ações, especialmente quando os contratos discutidos são diversos. 2. Inexiste conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato, tratando-se de processos independentes e autônomos, conforme estabelece o art. 3º, §8º, do Decreto-lei 911/69. 3. Estando presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão (alienação fiduciária e comprovação da mora), não há ilegalidade na decisão que a deferiu."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO CARLOS PIZZI - ME, JOÃO CARLOS PIZZI e ANALIDIA CATTANI PIZZI
contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1006740-91.2025.8.11.0003
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL,
que
indeferiu
o pedido de reconhecimento de conexão com processos que tramitam na 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT e na Vara Única da Comarca de Querência/MT, e
deferiu
a liminar de busca e apreensão do veículo CAMINHÃO TRATOR SCANIA/R, PLACA MLT3776, objeto de alienação fiduciária na Cédula de Crédito Bancário nº 385203.

Os agravantes sustentam, em síntese, a existência de conexão por prejudicialidade entre a Ação de Busca e Apreensão, os
Embargos à Execução
(nº1001275-04.2025.8.11.0003) em trâmite na 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, e a
Ação de Conhecimento
(nº 1000737-83.2025.8.11.0080) em trâmite na Vara Única de Querência/MT.

Alegam que o mesmo bem objeto da alienação fiduciária foi indicado como garantia no
Processo de Execução
nº 1027992-87.2024.8.11.0003, que ensejou os
Embargos à Execução
(nº1001275-04.2025.8.11.0003), e que na Ação de Conhecimento está sendo discutida a legalidade das cláusulas da Cédula de Crédito nº 385203, inclusive a cláusula de alienação fiduciária.

Argumentam que há risco de decisões conflitantes, sendo necessária a reunião dos processos para julgamento conjunto, nos termos do § 3º do art. 55 do CPC.

Sob tais argumentos, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que seja reconhecida a conexão por prejudicialidade, com a remessa dos autos ao juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, por ser o juízo prevento, e a revogação da liminar de busca e apreensão concedida.

A liminar postulada foi
indeferida,
consoante ID nº 314183870.

Inconformados com essa decisão, os agravantes interpuseram
Agravo Interno
(ID 319371882), reiterando os argumentos apresentados no Agravo de Instrumento e sustentando a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 320097886) e ao Agravo Interno (ID 325124867), pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL
em face de
JOÃO CARLOS PIZZI - ME, JOÃO CARLOS PIZZI E ANALÍDIA CATTANI PIZZI
visando a apreensão do veículo Caminhão Trator Scania/R, Placa MLT3776, objeto de alienação fiduciária na Cédula de Crédito Bancário nº 385203, em razão do inadimplemento das parcelas vencidas. O valor da dívida foi indicado como R$ 306.073,06 (trezentos e seis mil, setenta e três reais e seis centavos).

Em 17 de abril de 2025, os requeridos compareceram espontaneamente nos autos da Ação de Busca e Apreensão, alegando que a constituição da Alienação Fiduciária na Cláusula Décima Quarta da Cédula de Crédito Bancário nº 385203 foi realizada de forma desvirtuada, uma vez que se tratava de empréstimo de Capital de Giro e não do financiamento do bem alienado. Informaram ainda a existência de outros processos relacionados ao mesmo bem: os Embargos à Execução nº 1001275-04.2025.8.11.0003, em trâmite na 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, e a Ação de Conhecimento nº 1000737-83.2025.8.11.0080, em trâmite na Vara Única de Querência/MT (ID. 191099605 dos autos principais).

Posteriormente, em 28 de abril de 2025, os requeridos apresentaram manifestação requerendo expressamente o reconhecimento de conexão por prejudicialidade entre os processos, argumentando que o mesmo bem objeto da alienação fiduciária foi indicado como garantia no Processo de Execução nº 1027992-87.2024.8.11.0003, e que na Ação de Conhecimento estava sendo discutida a legalidade das cláusulas da Cédula de Crédito nº 385203, inclusive a cláusula de alienação fiduciária.

Sobreveio a decisão agravada, indeferindo o pedido de reconhecimento de conexão.

Pois bem.

Da alegada conexão por prejudicialidade

Os agravantes sustentam a existência de conexão por prejudicialidade entre a Ação de Busca e Apreensão, os Embargos à Execução nº 1001275-04.2025.8.11.0003 e a Ação de Conhecimento nº 1000737-83.2025.8.11.0080, com fundamento no § 3º do art. 55 do CPC, que estabelece:

“Art. 55. [...]

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Argumentam que o mesmo bem objeto da alienação fiduciária na Ação de Busca e Apreensão foi indicado como garantia no Processo de Execução nº 1027992-87.2024.8.11.0003, e que na Ação de Conhecimento está sendo discutida a legalidade das cláusulas da Cédula de Crédito nº 385203, inclusive a cláusula de alienação fiduciária.

Contudo, após análise detida dos autos, razão não assiste aos agravantes.

Conforme bem fundamentado pela magistrada de primeiro grau, "
os contratos discutidos naquele juízo são diversos do que embasa a presente ação e o fato de terem indicado o bem aqui alienado, por si só, não atrai a competência".

Digo isto porque pelo que se verifica do Processo de Execução nº 1027992-87.2024.8.11.0003, o contrato ali discutido diz respeito à Cédula de Crédito Bancário – CCB Empréstimo nº
365498
, emitida em 03/02/2023, valor: R$ 212.476,69 (duzentos e doze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), sendo, portanto, distinto daquele que embasa a presente Ação de Busca e Apreensão (Cédula de Crédito nº
385203
).

Outrossim, a mera indicação do mesmo bem como garantia em processos distintos não configura, por si só, conexão entre as ações, especialmente quando os contratos discutidos são diversos. Cada contrato possui sua própria autonomia e individualidade, gerando relações jurídicas distintas que devem ser analisadas separadamente.

Quanto à alegada conexão com a
Ação de Conhecimento
(nº 1000737-83.2025.8.11.0080)
em trâmite na Comarca de Querência, ao consultar o processo mencionado, verifica-se que, embora recebida a inicial em decisão proferida em 21/10/2025, o juízo postergou a análise da tutela de urgência para momento subsequente à manifestação da parte adversa (ID 212323190 daqueles autos).

Há de se destacar que a
Ação de Conhecimento
tem como causa de pedir a alegada abusividade das cláusulas contratuais e, como pedido, a revisão de seus termos. De seu turno, a causa de pedir da
Ação de Busca e Apreensão
é a inadimplência do devedor, enquanto seu pedido é de consolidação da propriedade do bem objeto de alienação fiduciária.

Desse modo, inexiste conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato, tratando-se de processos independentes e autônomos (art. 3º, §8º, do Decreto-lei 911/69), sendo possível, portanto, a tramitação em separado das referidas ações.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato. 2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. INCABÍVEL A MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL. 1. A ação de revisão contratual não impede a tramitação de ação de busca e apreensão. Precedentes. 2. Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 883.712/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 23/3/2017)

Importante ressaltar que, ainda que se reconheça a conexão entre essas duas ações, como a busca e apreensão foi ajuizada antes, ela torna o juízo prevento, e a revisional deve ser distribuída por dependência (art. 286, II, do CPC), não havendo qualquer prejudicialidade nestes autos da Ação de Busca e Apreensão.

Portanto, não há que se falar em conexão por prejudicialidade entre os processos mencionados.

Da liminar de busca e apreensão

Quanto à liminar de busca e apreensão deferida pela magistrada de primeiro grau, verifica-se que foram preenchidos os requisitos legais para sua concessão.

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
”

No caso em análise, conforme bem observado pela magistrada de primeiro grau, "
as condições estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente comprovada".

De fato, ao analisar os documentos juntados aos autos, constata-se que o bem foi alienado fiduciariamente em favor da agravada e a mora foi devidamente comprovada (ID 187403194 a 187401290 dos autos principais), o que autoriza a concessão da liminar de busca e apreensão.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade na decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento e julgo
prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025